Tribunal: STF
Processo: Rcl 29169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À URP AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395-MC. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.